Tribunal: TJSP
Processo: 1009255-14.2018.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C. C. COBRANÇA. Alegação de vícios inexistentes. Tema relativo à legitimidade passiva ad causam dos embargantes, que foi devidamente enfrentado no V. Acórdão. Manifestação clara de inconformismo que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C. C. COBRANÇA. Alegação de vícios inexistentes. Tema relativo à legitimidade passiva ad causam dos embargantes, que foi devidamente enfrentado no V. Acórdão. Manifestação clara de inconformismo que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009255-14.2018.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
FERNANDO LUIZ FERREIRA ALVES e ALBERTINA FERREIRA GONÇALVES
ALVES, são embargados JOÃO MANOEL PIMENTEL, MARIA ADELAIDE
PIMENTEL
RAMOS,
MARINS
APARECIDO
RAMOS,
BACALHOEIRO
RESTAURANTE
LTDA,
MARCELO
TENREIRO
DAS
NEVES, ANSELMO
TENREIRO DAS NEVES e VALERIA VITALE TENREIRO NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 16 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009255-14.2018.8.26.0008/50000 -Voto no
2
EMB. DECL. No 1009255-14.2018.8.26.0008/50000
COMARCA: SÃO PAULO (5a VC F. REG. TATUAPÉ)
EMBGTES: FERNANDO LUIZ FERREIRA ALVES E ALBERTINA
FERREIRA GONÇALVES ALVES
EMBGDOS: JOÃO MANOEL PIMENTEL, MARIA ADELAIDE PIMENTEL
RAMOS E MARINS APARECIDO RAMOS
INTERESSADOS:
BACALHOEIRO
RESTAURANTE LTDA, MARCELO
TENREIRO DAS NEVES, ANSELMO TENREIRO DAS NEVES E VALERIA
VITALE TENREIRO DAS NEVES
JD 1o GRAU: ERASMO SAMUEL TOZETTO
VOTO No 27.270
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. LOCAÇÃO
DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA
DE PAGAMENTO C. C. COBRANÇA. Alegação de vícios
inexistentes. Tema relativo à legitimidade passiva ad causam dos
embargantes, que foi devidamente enfrentado no V. Acórdão.
Manifestação clara de inconformismo que não se resolve por meio
de embargos de declaração. Instrumento processual que tem
incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do
julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-
las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos por
FERNANDO LUIZ FERREIRA ALVES e ALBERTINA FERREIRA
GONÇALVES ALVES contra o V. Acórdão que negou provimento
ao recurso de apelação que interpuseram.
Aduziram, em síntese, que o V. Acórdão
contém vícios, porque não eram mais os fiadores à época
do inadimplemento do contrato, sendo que a empresa
BACALHOEIRO
vendeu
suas
cotas,
bem
como
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009255-14.2018.8.26.0008/50000 -Voto no
3
estabelecimento a RANYKELLE MARTINS DOS SANTOS.
É o relatório.
A redação do art. 1.022 do Código de
Processo
Civil
não
admite
dúvidas quanto ao seu
desiderato e alcance, tendo hipótese de incidência
restrita, visando o acertamento de pontos que merecem
uma explicitação maior do que a realizada no julgado.
Isso não implica, com certeza, admitir uma
nova discussão do thema decidendum na sua inteireza, sob
pena de emprestar-lhe efeito infringente, o que não é
possível.
Ao contrário do alegado o V. Acórdão foi
muito claro ao considerar os embargantes partes legítimas passivas ad causam, primeiro porque se
obrigaram até a efetiva entrega das chaves e, depois,
porque embora tenha sido demonstrado que o estabelecimento comercial foi vendido, não foi
demonstrado que os apelados disso tiveram ciência,
observe-se:
“Pois
bem.
Afasta-se,
de
início,
a
preliminar de ilegitimidade passiva dos fiadores, pois,
como visto, foi prevista a responsabilização deles após
a vigência do prazo contratual e até a entrega das
chaves, cabendo pontuar, ademais, que a exoneração da
fiança
só
é
possível
quando feita a comunicação
necessária, nos termos do art. 40, X, da Lei 8.245/91,
in verbis: “Art. 40. O locador poderá exigir novo fiador
ou a substituição da modalidade de garantia, nos
seguintes casos: (...) X
prorrogação da locação por
prazo indeterminado uma vez notificado o locador pelo
fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009255-14.2018.8.26.0008/50000 -Voto no
4
por todos os efeitos da fiança, durante 120 (cento e
vinte) dias após a notificação ao locador”, o que não
consta ter ocorrido. (...)É fato que o comércio

instalado no imóvel objeto da locação - foi vendido a
terceiros, em 06 de outubro de 2016, tal como se
verifica do contrato de compra e venda de quotas do
estabelecimento comercial e fundo de comércio (fls.
155/164), contudo não foi demonstrado que os apelados
disso tiveram ciência. Ademais, não socorre os apelantes
a alegação de que houve ciência tácita dos apelados
acerca da mudança de propriedade do estabelecimento
comercial, porque o contrato de locação era escrito e
qualquer alteração exigia fosse observada a mesma forma.
De mais a mais a alegação de que RANIERY NUNES DA SILVA
assumiu a condição de novo fiador do contrato de locação
não socorre os apelantes, pois esta pessoa conjuntamente
com DYANE MARQUES SILVA NUNES foram fiadores do contrato
de compra e venda do estabelecimento comercial e fundo
de comércio (fls. 155/164), nada mais” (fls. 304 e
305/306).
Assente-se, ademais, que a manifestação
clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se
resolve por meio de embargos de declaração, pois tal
instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às
inconsistências internas do julgamento, para o fim de
completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar
erro material.
Destarte, injustificada a oposição.
Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009255-14.2018.8.26.0008/50000 -Voto no
5
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR